Tribunal: TJMT
Processo: 1040414-53.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040414-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em execução fiscal, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa, a incidência de ISSQN sobre serviços bancários e afastando alegações de nulidade, decadência, prescrição, cerceamento de defesa e caráter confiscatório de multa.

II. Questão em discussão

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à decadência e prescrição do crédito tributário; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação sobre a validade da Certidão de Dívida Ativa; (iii) determinar se houve omissão quanto a tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (
iv
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para fins de prequestionamento sem vício no julgado.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada (STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023).

5.
Acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive decadência e prescrição, com aplicação dos
arts
. 150, §4º, 173, I, e 174 do CTN, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6
.
Alegações do embargante são genéricas e revelam inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício efetivo no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 424; STJ, Súmula 622; STJ, Tema 96; STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Banco do Brasil S.A.
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de
Apelação Cível interposto por ele.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso e contraditório, especialmente

quanto à decadência e prescrição, que não houve análise individualizada das competências com pagamento antecipado, tampouco aplicação do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, em consonância com a Súmula 555 do STJ, além da ausência de definição do termo inicial da prescrição.

Aduz omissão quanto ao indeferimento da prova pericial contábil, afirmando que os pontos controvertidos teriam sido devidamente especificados no recurso, sem enfrentamento individualizado pelo acórdão, em afronta aos artigos 370 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta ausência de manifestação concreta acerca dos requisitos da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto à origem do crédito, memória de cálculo, discriminação por competência e critérios de incidência de encargos, nos termos dos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de inconsistências nas notas fiscais que compõem a base de cálculo do tributo, incluindo divergências de numeração, inexistência de documentos e recolhimentos realizados em outros municípios.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 358079360.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Banco do Brasil S.A.

insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e
contraditório.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, à legitimidade da incidência do ISSQN sobre os serviços bancários indicados no auto de infração e à eventual natureza confiscatória da multa aplicada, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal.

No que concerne à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, anoto, desde já, que não prospera a insurgência recursal.

A Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em seu artigo 2º, § 5º, estabelece os requisitos essenciais do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, dispondo que este deverá conter: o nome do devedor e dos corresponsáveis; o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora; a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; a indicação de sujeição à atualização monetária e respectivo fundamento legal; a data e o número da inscrição; e o número do processo administrativo ou do auto de infração.

O § 6º do mesmo artigo determina que a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Por sua vez, o artigo 3º da Lei n. 6.830/80 dispõe que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, presunção igualmente prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Trata-se, pois, de presunção relativa, que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do Executado.

Ao examinar a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, constata-se que o título executivo apresenta, de forma clara e suficiente, todos os elementos necessários à identificação do crédito tributário, do sujeito passivo, da origem da obrigação e do respectivo fundamento legal.

Consta o nome do devedor (BANCO DO BRASIL S.A.), o valor originário do débito, a natureza do crédito tributário, a indicação dos dispositivos da legislação municipal que embasaram o lançamento, a data de vencimento, a data de inscrição em dívida ativa e o número do processo administrativo correspondente.

Cumpre esclarecer que a legislação não exige, para o ajuizamento da execução fiscal, a juntada integral do processo administrativo ou da legislação municipal específica que fundamenta a cobrança.

A exigência legal limita-se à indicação do fundamento legal da exação, o que não se confunde com a necessidade de transcrição integral dos diplomas normativos ou de anexação do Código Tributário Municipal. A CDA, por si só, constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo suficiente à formação válida da relação processual executiva.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa indica expressamente os fundamentos legais da cobrança, com referência aos dispositivos pertinentes da legislação municipal aplicável.

Tal indicação é plenamente suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Executado. Caso entendesse necessária a complementação de informações, incumbia à parte embargante, no exercício do seu ônus probatório, demonstrar concretamente eventual vício, erro material ou ausência de requisito essencial, o que não ocorreu.

Verifica-se, portanto, que a insurgência recursal se funda em alegações genéricas quanto à suposta ausência de detalhamento, sem a demonstração objetiva de qual requisito legal teria sido efetivamente descumprido ou de que forma a CDA estaria maculada por vício formal apto a ensejar sua nulidade.

Diante desse cenário, não se evidencia qualquer afronta aos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional ou ao artigo 2º da Lei n. 6.830/80, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

A propósito:

[...]

No que tange à alegação de impossibilidade de incidência do ISSQN sobre as operações descritas na Certidão de Dívida Ativa, também não merece guarida a pretensão recursal.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza encontra previsão expressa no art. 156, inciso III, da Constituição da República, que atribui aos Municípios a competência para instituí-lo. Sua disciplina normativa está veiculada, em âmbito nacional, pela Lei Complementar n. 116/2003, a qual revogou a Lei Complementar n. 56/87 e passou a regulamentar, de forma sistematizada, a incidência do tributo, trazendo em anexo a lista de serviços sujeitos à tributação municipal.

É consabido que a lista anexa à legislação complementar possui caráter taxativo, porém admite interpretação extensiva quanto aos serviços congêneres, desde que não haja ampliação indevida da hipótese de incidência tributária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de interpretação extensiva para evitar a evasão fiscal, sem que isso implique criação de nova hipótese tributária.

A propósito, a Súmula 424 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários e congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”.

Tal orientação permanece aplicável mesmo após a edição da Lei Complementar n. 116/2003, que, inclusive, ampliou e especificou as hipóteses relativas às atividades financeiras e bancárias.

Dessa forma, a alegação da instituição financeira no sentido de que os serviços indicados no auto de infração não estariam abrangidos pela hipótese de incidência do ISSQN não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência consolidada. As atividades bancárias que envolvem prestação de serviços mediante contraprestação específica constituem fato gerador do imposto municipal, desde que previstas, ainda que por interpretação extensiva, na lista anexa à legislação complementar.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também se alinha à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...]

Por derradeiro, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada pelo fisco municipal, melhor sorte não socorre o Recorrente.

A vedação ao confisco, prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República, embora dirigida precipuamente à instituição e à cobrança de tributos, projeta-se também sobre o exercício do poder sancionatório estatal, na medida em que a penalidade não pode, pela sua intensidade, esvaziar de modo desarrazoado o patrimônio do contribuinte, nem se dissociar das finalidades repressiva e pedagógica que legitimam a sanção tributária.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento reiterado desta Turma Julgadora firmaram-se no sentido de que somente as multas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do tributo devido podem ser consideradas confiscatórias, por violarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, verifica-se que a penalidade aplicada não supera tal limite, porquanto fixada em R$ 705.110,28 (setecentos e cinco mil, cento e dez reais e vinte e oito centavos) mantendo-se dentro dos parâmetros admitidos pela orientação jurisprudencial dominante.

Por outro lado, o valor global da CDA perfazia o montante de R$ 2.132.054,34 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Não há demonstração de desproporcionalidade manifesta ou de desvio das finalidades da sanção, mas tão somente aplicação da penalidade prevista na legislação municipal pertinente.

Assim, inexistindo extrapolação do percentual considerado constitucionalmente tolerável, não há falar em afronta ao artigo 150, IV, da Constituição Federal, devendo ser mantida a sentença também nesse aspecto.
[...]
”

Ademais, no ponto em que o Embargante sustenta omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não lhe assiste razão.

Isso porque a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual analisou, de forma clara e fundamentada, a alegação de nulidade decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, concluindo pela sua improcedência.

Na oportunidade, restou consignado que o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir a produção probatória quando reputá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, especialmente quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente à formação de seu convencimento.

Assentou-se, ainda, que a prova pericial contábil somente se justifica diante da indicação concreta de inconsistências nos cálculos ou irregularidades específicas nas rubricas tributadas, o que não se verificou na hipótese, uma vez que a parte apelante
se limitou
a alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração mínima de erro material.

Diante desse contexto, concluiu o acórdão que o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configurou cerceamento de defesa, afastando expressamente a prejudicial suscitada.

Assim, inexistindo qualquer omissão sobre o tema, revela-se incabível a pretensão de rediscussão da matéria por meio dos presentes embargos de declaração.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à análise das prejudiciais de decadência e prescrição.

Isso porque tais matérias foram expressamente examinadas no acórdão embargado, de forma detalhada e fundamentada, com a apreciação ponto a ponto das teses suscitadas pela parte apelante.

Na oportunidade, consignou-se que a decadência tributária, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, deve ser analisada à luz da natureza do tributo, notadamente por se tratar de exação sujeita a lançamento por homologação, hipótese em que se aplicam, conforme o caso concreto, tanto a regra do artigo 150, § 4º, quanto a do artigo 173, I, ambos do CTN, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 96.

O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre constituição do crédito tributário e inscrição em dívida ativa, afastando a confusão sustentada pelo recorrente, bem como analisou o marco temporal aplicável ao caso concreto, reconhecendo que o lançamento se aperfeiçoou com a lavratura e notificação do Auto de Infração em 14/10/2016, dentro do prazo decadencial legal.

Ademais, restou consignado que a própria Administração Tributária observou a decadência em relação a determinadas competências, o que foi devidamente considerado na formação do crédito tributário, afastando, assim, a tese de decadência integral.

No que concerne à prescrição, também houve enfrentamento expresso, com a aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional e da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, assentando-se que o prazo prescricional teve início com a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 15/10/2016, e que a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio legal, não havendo falar em prescrição.

Portanto, evidenciado que as matérias foram devidamente analisadas e decididas, inexiste a alegada omissão, revelando-se a pretensão do
E
mbargante como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo Banco do Brasil S.A.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026